Tribunal: TJES
Processo: 5000752-72.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-72.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL RAMALHO DE SOUZA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000752-72.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAFAEL RAMALHO DE SOUZA

RECORRIDOS: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RAFAEL RAMALHO DE SOUZA contra sentença proferida em id 5289087, que julgou improcedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos
sub examine
, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento. Ergo, à míngua de prova favorável à parte requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Estas são as considerações a título de fundamentação, ex vi do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O recorrente, não conformado, requereu, primeiramente, a nulidade da sentença. Em razão do princípio da eventualidade, caso a nulidade não seja reconhecida, solicitou a reforma total da sentença.

As recorridas, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, diante do fato de não existir nos autos qualquer outro fato que indique o contrário, defiro a gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

O recorrente, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença recorrida por violação ao art. 489, §3º do CPC/2015, afirmando que a mesma “[...]
padece de nulidade na medida em que não enfrentou todas as teses lançadas na inicial, se limitando a reproduzir os fundamentos diversos da causa de pedir apresentada pela recorrente
”.

Tal alegação não merece prosperar, pois a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

Aplica-se,
in casu
, o Enunciado 162 do FONAJE:
“
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.”

Em
relação ao mérito do recurso, após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

e do

Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Partilho do entendimento posto na sentença recorrida de que não restou comprovado nos autos o exercício de atividade de pesca por parte do recorrente, ônus que lhe incumbia. A mera apresentação de declaração unilateral que atuava como pescador de subsistência não é suficiente para comprovar suas alegações. A prova testemunhal também não conduz a outra conclusão, pois a testemunha apenas declarou que o recorrente pescava para consumo próprio, nos finais de semana e em feriados, ou seja, a pesca era feita por lazer e de forma eventual.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, não atendendo ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se que, de acordo com o depoimento testemunhal, o recorrente pescava no rio São Mateus, e tal rio não faz parte da bacia do Rio Doce, como demonstrado no id 5289058, de modo que não há liame entre a tragédia de Mariana e a alegada redução da atividade pesqueira na cidade de São Mateus.

Por tais razões, e à míngua de comprovação de danos materiais e morais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração de responsabilidade civil das empresas recorridas diante do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)